Tribunal: TJBA
Processo: 0516270-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516270-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUDES DE ABREU ROCHA LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO PESSOAL DA MARINHA. AJUDANTE DE ENCARREGADO DE DOCAGEM E APOIO MARÍTIMO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROTUSÃO DISCAL POSTERIOR DIFUSA EM C6-C5. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO NEGADO PELA RÉ AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR DE ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO QUE O ACIDENTE (ESFORÇO OCORRIDO DURANTE O TRABALHO) DESENCADEOU A INVALIDEZ PERMANENTE. HIPÓTESE COBERTA PELA APÓLICE. SENTENÇA CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 85% DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 100%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO PELA TABELA SUSEP – IPA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRETENSÃO DE REVISÃO DO TERMO
A QUO
PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 632, DO STJ. DATA DA CONTRATAÇÃO E NÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0516270-63.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EUDES DE ABREU ROCHA LUZ DOS SANTOS
e, na qualidade de Apelado, a
IU SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA